Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E S P A C H O No ID 34333375, a autora requereu a produção de prova testemunhal, oportunidade em que apresentou o respectivo rol. Contudo, não consta o endereço das testemunhas arroladas. Diante disso, determino que a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, apresente rol de testemunhas na forma preconizada pelo artigo 450 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo acima, tudo certificado, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora